Tribunal: TJSP
Processo: 1030125-52.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
r Estadual no 959/04 – Pretensão de anular esse ato administrativo – Sentença de improcedência – Julgado prematuro – Ato que, embora discricionário, deve ser motivado – Se o motivo invocado pela Administração Pública para a transferência foi a maior necessidade de servidores na unidade de destino, o controle de legalidade desse ato, em seu aspecto material, passa pela comprovação dessa circunstância fática – Teoria dos motivos determinantes – Autos que não foram instruídos com documentação idônea a esse fim, apesar de o autor assim requisitar – Cerceamento do direito de defesa – Sentença anulada, a fim de determinar ao réu que apresente os informes da Administração sobre a situação de déficit/superávit da população carcerária dos dois presídios, os quais devem refletir a data da transferência de ofício do apelante – Recurso provido, negado o pedido de tutela provisória.
(TJSP; Apelação Cível 1030125-52.2022.8.26.0554; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Agente de segurança penitenciária transferido a outra unidade prisional "por interesse do serviço penitenciário", com fundamento no art. 16-A, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 959/04 – Pretensão de anular esse ato administrativo – Sentença de improcedência – Julgado prematuro – Ato que, embora discricionário, deve ser motivado – Se o motivo invocado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária – Agente de segurança penitenciária transferido a outra unidade prisional "por interesse do serviço penitenciário", com fundamento no art. 16-A, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 959/04 – Pretensão de anular esse ato administrativo – Sentença de improcedência – Julgado prematuro – Ato que, embora discricionário, deve ser motivado – Se o motivo invocado pela Administração Pública para a transferência foi a maior necessidade de servidores na unidade de destino, o controle de legalidade desse ato, em seu aspecto material, passa pela comprovação dessa circunstância fática – Teoria dos motivos determinantes – Autos que não foram instruídos com documentação idônea a esse fim, apesar de o autor assim requisitar – Cerceamento do direito de defesa – Sentença anulada, a fim de determinar ao réu que apresente os informes da Administração sobre a situação de déficit/superávit da população carcerária dos dois presídios, os quais devem refletir a data da transferência de ofício do apelante – Recurso provido, negado o pedido de tutela provisória.